Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual efeito modificativo do rejulgamento do recurso, tendo em vista decisão do Presidente deste TJDFT (ID. 58413414). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004